Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. DESINDEXAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. ENDEREÇO DE IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA E INFORMAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a inexistência de responsabilidade objetiva, tampouco de controle a priori de conteúdo pelos provedores de pesquisa, em determinadas circunstâncias excepcionalíssimas o Poder Judiciário pode determinar a desindexação de conteúdos a parâmetros específicos, ou seja, que cesse o vínculo criado, nos bancos de dados desses, entre informações pessoais e os resultados da busca.
2. No tocante à identificação da porta lógica de origem, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende ser obrigação, tanto do provedor de conexão quanto do provedor de aplicação, o armazenamento e fornecimento das informações.
3. Se o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, afigura-se adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.